Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600375-07.2024.6.16.0082
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
05/02/2025
Número: 0600375-07.2024.6.16.0082

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 07/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600375-
07.2024.6.16.0082, com fundamento no art. 30, inciso III da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da
Resolução/TSE n. 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas do candidato e determinou o
recolhimento de R$ 178,50 (cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos) ao Tesouro Nacional,
no prazo de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado da presente decisão. (Prestação de Contas
Eleitorais de João Teixeira da Silva, para o cargo de vereador nas eleições municipais de 2024, pelo
Progressistas - PP, no município de Abatia/PR., julgadas desaprovadas, tendo em vista que o
candidato recebeu doação em valor estimável em dinheiro (material impresso de campanha) pago
com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, enviado pelo Movimento
Democrático Brasileiro - MDB ao candidato a prefeito Emmanuel Liberato Muzel (ID n. 126800993).
O artigo 17 da Resolução/TSE n. 23607/2019 veda tal prática). SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO TEIXEIRA DA SILVA (RECORRENTE)
JOAO LUCAS DA SILVA DANTAS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOAO TEIXEIRA DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
JOAO LUCAS DA SILVA DANTAS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO
PINHAL PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44367957
03/02/2025
16:20
Acórdão
Acórdão

Num. 44367957 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020316205730700000043313446
Número do documento: 25020316205730700000043313446
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 13:42:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.159

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600375-
07.2024.6.16.0082 – Abatiá – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOAO TEIXEIRA DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: JOAO LUCAS DA SILVA DANTAS - OAB/PR115290
RECORRENTE: JOAO TEIXEIRA DA SILVA
ADVOGADO: JOAO LUCAS DA SILVA DANTAS - OAB/PR115290
RECORRIDO: JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÃO 2024. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO PARA CANDIDATO FILIADO A
PARTIDO
DISTINTO
DAQUELE
QUE
ORIGINALMENTE
REPASSOU
OS
RECURSOS.
IRREGULARIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 17, §2º, DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
VALOR
MÓDICO.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que
desaprovou as contas de campanha do recorrente,
candidato a vereador filiado ao Progressistas, em

Num. 44367957 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020316205730700000043313446
Número do documento: 25020316205730700000043313446
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 13:42:40
razão do recebimento de doação estimável
referente a materiais gráficos pagos com recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha (FEFC) oriundos do Movimento
Democrático Brasileiro - MDB.
2. O recorrente pleiteia a reforma da sentença,
sustentando a regularidade do repasse, pois os
partidos estavam coligados na eleição majoritária,
e que se tratou de mero erro material, pois a
doação poderia ter sido realizada pelo candidato a
vice-prefeito, filiado ao Progressistas, que recebeu
recursos do FEFC daquele partido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a
doação estimável realizada entre candidatos de
partidos distintos, coligados apenas para o pleito
majoritário, encontra-se em conformidade com o
art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019;
(ii) definir se a observância da regra estabelecida
no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019
deve considerar o total dos recursos do FEFC
recebidos pela campanha majoritária ou se deve
ser observada considerando a movimentação da
conta bancária destinada ao trânsito dos recursos
recebidos de cada partido, isoladamente; e (iii)
estabelecer se a irregularidade apontada é
suficiente para justificar a desaprovação das
contas, à luz dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vedação à doação de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos, ainda que
coligados para a eleição majoritária, está
expressamente prevista no art. 17, §2º, da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
conforme
interpretação sistemática e consolidada pela
Emenda Constitucional nº 97/2017, que proibiu as
coligações nas eleições proporcionais.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI
nº 7214, reconheceu a constitucionalidade do art.
17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,

Num. 44367957 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020316205730700000043313446
Número do documento: 25020316205730700000043313446
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 13:42:40
reforçando que candidatos proporcionais podem
receber recursos do FEFC apenas de seu próprio
partido ou de candidatos filiados à mesma
legenda.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
e de tribunais regionais eleitorais, aplicada desde
as eleições de 2020, consolidou o entendimento
de que os recursos do FEFC devem ser usados
exclusivamente no financiamento das campanhas
de candidatos do mesmo partido ou de candidatos
coligados na circunscrição e para o mesmo cargo.
7. No caso concreto, o recorrente é filiado ao
Progressistas, mesmo partido do candidato a vice-
prefeito que também recebeu recursos do FEFC
de sua agremiação, mas os recursos utilizados
para o pagamento do material gráfico, doado pelo
candidato a prefeito, era oriundo do Movimento
Democrático Brasileiro - MDB.
8. Não obstante o dinheiro seja bem fungível, os
recursos públicos oriundos do Fundo Partidário e
do
Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha - FEFC são “carimbados”, devem ser
movimentados em contas bancárias específicas e
exclusivas, consoante determina o art. 9º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, e utilizados em
estrita observância às regras eleitorais.
9. A irregularidade envolve valor módico, inferior
a R$ 1.064,00, o que possibilita a aprovação das
contas com ressalvas, em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido para aprovar
com ressalvas as contas.
Teses de julgamento: 1. A vedação ao repasse de
recursos do FEFC a candidatos filiados a partidos
distintos, coligados apenas para a eleição
majoritária, é válida, mesmo após a extinção das
coligações proporcionais pela EC nº 97/2017. 2.
A regularidade dos repasses do FEFC deve ser

Num. 44367957 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020316205730700000043313446
Número do documento: 25020316205730700000043313446
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 13:42:40
verificada considerando a destinação dos recursos
doados por cada um dos partidos de forma
individualizada. 3. A irregularidade consistente no
repasse de recursos do FEFC a candidato
proporcional filiado a partido distinto do doador
enseja apenas a aposição de ressalvas quando
envolver
valores
baixos
e
de
pouca
expressividade frente ao total dos recursos
movimentados.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 9º e 17, §2º e §9º; Constituição
Federal, art. 17, §1º; EC nº 97/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº
7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário,
DJE de 05.10.2022; TSE, REspe nº 060018015,
Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 02.08.2023;
TSE, REspe nº 060065485, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 30.06.2022; TSE, AgR-
REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020; TRE-PR, REl nº
0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, j. 12.12.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 03/02/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOÃO TEIXEIRA DA SILVA
contra a decisão do Juízo da 82ª Zona Eleitoral - Ribeirão do Pinhal (id.

Num. 44367957 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020316205730700000043313446
Número do documento: 25020316205730700000043313446
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 13:42:40
44259100), por meio da qual as suas contas relativas às eleições 2024 foram
desaprovadas, em razão do recebimento de doações estimáveis em dinheiro,
relativas a materiais gráficos pagos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha oriundo de partido diverso do qual é filiado, em
violação ao art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, determinando a devolução
de R$ 178,50 (cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos) ao Tesouro
Nacional.
Em suas razões (id. 44259107), o recorrente afirma que o MDB e o Progressistas
formaram coligação para a eleição majoritária, acordando que haveria aporte de
recursos do FEFC de ambas as agremiações, para que os gastos fossem
compartilhados e fossem fornecidos santinhos para os candidatos a vereador
filiados aos dois partidos.
Sustenta que a irregularidade apontada na sentença pode ser considerado erro
meramente formal, pois apesar de a doação ter sido realizada por Emmanuel
Liberato Muzel, candidato a prefeito, poderia ter sido realizada por Rodrigo da
Silva Colleti, candidato a vice-prefeito filiado ao Progressistas e que recebeu
recursos do FEFC do referido partido.
Defende a licitude de repasses de recursos oriundos do FEFC da candidatura
majoritária a candidatos a vereador de partido diverso, desde que as agremiações
estejam coligadas na majoritária, sustentando que a vedação constante do art. 17,
§2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 visa a coibir o repasse de recursos para
candidatos adversários.
Aduz que, ainda que se considere configurada a irregularidade, o caso admite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para fins de
aprovação das contas com ressalvas, já que o valor envolvido, R$ 178,50, é
inferior a 1.000 UFIR, baliza estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Num. 44367957 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020316205730700000043313446
Número do documento: 25020316205730700000043313446
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 13:42:40
Requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de se
aprovar as contas prestadas, ainda que com ressalvas, afastando-se a
determinação de devolução dos recursos ao Tesouro Nacional.
O Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau ofereceu contrarrazões
(id. 44259115), defendendo a manutenção da sentença recorrida.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44271340) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
desprovimento, considerando que “o percentual da irregularidade frente às
receitas totais — 100% — não possibilita a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade”.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada em mural eletrônico em 29/11/2024 (id. 44259105) e o
recurso interposto em 02/12/2024 (id. 44259107), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de
vereador pelo município de Abatiá nas eleições 2024, foram desaprovadas em
virtude da violação à regra disposta no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
O juízo de origem fundamentou a desaprovação no fato de que o recorrente,

Num. 44367957 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020316205730700000043313446
Número do documento: 25020316205730700000043313446
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 13:42:40
filiado ao Progressistas, recebeu doação estimável em dinheiro relativa a
materiais gráficos de campanha pagos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC oriundo do Movimento Democrático
Brasileiro - MDB.
O recebimento da doação e a sua origem são incontroversos, cingindo-se a
discussão apenas às consequências advindas do recebimento da doação irregular,
à luz do disposto no art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele
integrada ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros
partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos. (Redação dada
pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura
irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte
vedada.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional
pelo órgão ou candidata ou candidato que realizou o repasse tido por
irregular,
respondendo
solidariamente
pela
devolução
a
pessoa
recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.

O recorrente, invocando julgado desta Corte, afirma que a doação é regular, pois

Num. 44367957 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020316205730700000043313446
Número do documento: 25020316205730700000043313446
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 13:42:40
os partidos Progressistas e MDB estavam coligados na eleição majoritária.
O argumento não prospera, na medida em que a realização de coligações em
eleições proporcionais foi proibida pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que
alterou a redação do art. 17, § 1º, da Constituição Federal. Considerando essa
vedação constitucional, o que se extrai da regra disposta no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, supratranscrito, é que os candidatos à eleição
proporcional poderão receber repasses de recursos do FEFC apenas do seu
próprio partido e de outros candidatos que sejam filiados ao mesmo partido.
Essa é a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI 7214, ocorrido em 03/10/2022, no qual foi confirmada a constitucionalidade
do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução TSE 23.607/2019 - assim
como também do similar art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução -, já
considerando-se a recente vedação inserida no texto constitucional. Confira-se:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM
PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E
ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO
FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS
NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA
PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas
no Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de

Num. 44367957 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020316205730700000043313446
Número do documento: 25020316205730700000043313446
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 13:42:40
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto
final nas assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições
proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos
do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação
dada pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não
é possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE
de 05/10/2022 - destaques acrescentados)

No voto condutor, o e. Ministro Relator assim se pronunciou:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional
à realização de coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de
recursos entre partidos políticos na eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação
é justamente a possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos
integrantes possam ser usadas por todos os candidatos.

Nessa mesma linha, a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior
Eleitoral, aplicada já às Eleições 2020:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PARA
MANIFESTAÇÃO
ACERCA
DE
IRREGULARIDADE
CONSTATADA
NO
PARECER
TÉCNICO.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA
APTA PARA IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. NOTAS
FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS
DO FEFC. VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS
ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.

Num. 44367957 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020316205730700000043313446
Número do documento: 25020316205730700000043313446
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 13:42:40
JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC.
PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
ACOLHIDO.
CONTAS
JULGADAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser
aplicados pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus
próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe,
especificamente para o cargo eletivo disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATAS
A
PREFEITA
E
A
VICE–PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO–PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA.
SÚMULA
N.
24
DO
TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC
PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A
PARTIDOS
COLIGADOS
PARA
A
DISPUTA
MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento
das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da
coligação da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao
Erário decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos
provenientes do FEFC.

Num. 44367957 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020316205730700000043313446
Número do documento: 25020316205730700000043313446
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 13:42:40
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos
valores irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min.
Cármen Lúcia, DJE de 02/08/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. CONTAS DE CAMPANHA.
PREFEITO
E
VICE–PREFEITO.
REPASSE
DE
RECURSOS
PROVENIENTES DO FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO DE
VEREADOR
FILIADOS
A
PARTIDOS
QUE
FORMARAM
A
COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DO CARGO MAJORITÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DOS CARGOS
PROPORCIONAIS. IRREGULARIDADES NO REPASSE DE RECURSOS
PÚBLICOS PARA USO EM CAMPANHA DE CANDIDATOS CUJOS
PARTIDOS NÃO ESTAVAM COLIGADOS. RECURSO PROVIDO PARA
RECONHECER
A
IRREGULARIDADE
DOS
REPASSES
E
DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DESSA QUANTIA AO TESOURO
NACIONAL.
1. No caso, o PL, o MDB, o DEM, o PCdoB, o PROS, o PRTB, o PDT, o
PSL, o PSD e CIDADANIA, formaram a Coligação Juntos Somos Mais
Fortes e lançaram a candidatura dos ora recorridos, filiados ao PL e ao MDB,
para os cargos de prefeito e vice de Itapirapuã/GO, no pleito de 2020. O PL
fez aporte de recursos do FEFC na candidatura. No entanto, parte desses
recursos foram repassados – doação estimável em dinheiro consistente em
serviços jurídicos – aos candidatos ao cargo de vereador filiados aos partidos
que formaram a coligação para o cargo majoritário.
2. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento
das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da
coligação da qual participe, para o cargo eletivo disputado em aliança.
Precedente.
3. Embora o PL e outros nove partidos tenham se coligado para a disputa dos
cargos de prefeito e vice–prefeito, a inexistência de candidatura em coligação
entre eles para os cargos de vereador na circunscrição faz incidir a vedação à
distribuição de recursos do FEFC do PL para os candidatos à Câmara
Municipal de filiados a outros partidos que formaram a coligação para o
cargo majoritário.
4. Provido o recurso especial e determinado o recolhimento ao Tesouro
Nacional dos valores irregularmente repassados
(TSE, REspe 060065485, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30/06/2022)

Note-se que, ainda que inicialmente esta Corte tenha interpretado o dispositivo

Num. 44367957 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020316205730700000043313446
Número do documento: 25020316205730700000043313446
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 13:42:40
de modo diverso, após o julgamento da ADI, que tem efeito vinculante, o
entendimento conferido pelo Supremo Tribunal Federal passou a ser adotado já
nos feitos relativos às eleições de 2020 e 2022.
Destarte, conclui-se que, mesmo considerando-se que os partidos Progressistas e
MDB estavam coligados na eleição majoritária, a transferência de recursos
oriundos do FEFC para candidato proporcional não filiado ao partido
originalmente doador é irregular, configurando-se a violação ao art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Também não prospera a alegação de que a campanha majoritária recebeu
recursos de ambas as agremiações e que a formalização da doação pelo candidato
a prefeito, filiado ao MDB, configura mero erro material, pois a doação poderia
ter sido realizada pelo candidato a vice-prefeito, filiado ao Progressistas.
De fato, conforme se verifica da PCE nº 0600381-14.2024.6.16.0082,
apresentada em conjunto pelos candidatos a prefeito e a vice-prefeito, ainda em
trâmite perante o Juízo da 82ª Zona Eleitoral, a campanha majoritária recebeu
repasses de recursos do Fundo Especial de Campanha oriundos do MDB,
depositados na conta bancária nº 16.869-6 da agência 47-7 do Banco do Brasil,
de titularidade do candidato a prefeito, e do Progressistas, depositados na conta
bancária nº 17.857-7 da agência 47-7 do Banco do Brasil, de titularidade do
candidato a vice-prefeito.
O procedimento foi adotado em atendimento ao art. 9º da Resolução TSE nº
23.607/2019, que determina que:
Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência
Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os partidos políticos e as candidatas ou
os candidatos devem abrir contas bancárias distintas e específicas para o
registro da movimentação financeira desses recursos.

Num. 44367957 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020316205730700000043313446
Número do documento: 25020316205730700000043313446
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 13:42:40

A regra procedimental tem o claro objetivo de possibilitar a rastreabilidade da
destinação dos recursos públicos investidos nas campanhas eleitorais,
possibilitando a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral das normas a eles
aplicáveis, incluindo as vedações contidas no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Isso significa dizer que, não obstante o dinheiro seja bem fungível, os recursos
públicos oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC são “carimbados” e devem ser utilizados em estrita
observância às regras eleitorais.
Assim, ainda que a doação pudesse ter sido realizada pelo candidato a vice-
prefeito, não foi. A campanha majoritária optou por direcionar os recursos
oriundos do Progressistas para outros fins e utilizar os recursos doados pelo
MDB para pagar pela confecção dos materiais gráficos doados aos candidatos a
vereador, inclusive àqueles filiados ao Progressistas, em clara violação às regras
estabelecidas.
No que se refere à possibilidade de aprovação das contas com ressalvas, no
entanto, o recurso comporta provimento.
Com efeito, na sessão de julgamento realizada em 12/12/2024, esta Corte fixou o
entendimento, para as eleições 2024, no sentido de que os requisitos
estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, quais sejam "(a) os valores considerados
irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as
irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as
irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl 0601306-61, rel.

Num. 44367957 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020316205730700000043313446
Número do documento: 25020316205730700000043313446
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 13:42:40
Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020), não são cumulativos.
Destarte, considerando que a doação recebida pelo recorrente foi estimada em R$
178,50 (cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos), ainda que tal valor
corresponda a 100% do total da movimentação financeira, a irregularidade atrai
apenas a aposição de ressalvas. Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTE
VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de
vereador no Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de
2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do
recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$
383,08, equivalente a 14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação
financeira e regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a
aprovação das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de
recursos de fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização
posterior e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação
de pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte
vedada nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao
Tesouro Nacional, independentemente de boa-fé ou regularização posterior
(§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$

Num. 44367957 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020316205730700000043313446
Número do documento: 25020316205730700000043313446
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 13:42:40
1.064,00 adotada como critério para aplicação do princípio da
insignificância e foi recolhido ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas quando configurada a regularização do
valor e impacto diminuto da irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela
aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para aprovar com
ressalvas as contas de MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ, relativas às
Eleições de 2024, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Tese de julgamento: A regularização de recursos de fonte vedada,
acompanhada de demonstração de boa-fé e impacto diminuto, autoriza a
aprovação das contas com ressalvas, à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
(TRE-PR. REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, j. 12.12.2024. Sem destaques no original)

Assim, conclui-se que a sentença recorrida merece reforma apenas no que se
refere ao resultado do julgamento das contas, que devem ser aprovadas com
ressalvas, mantendo-se o reconhecimento da irregularidade e a determinação de
devolução de valores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para o fim de
aprovar as contas do recorrente com ressalvas, mantendo o reconhecimento da
irregularidade apontada e a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, nos termos da fundamentação.

Num. 44367957 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/02/2025 16:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020316205730700000043313446
Número do documento: 25020316205730700000043313446
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/02/2025 13:42:40
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600375-
07.2024.6.16.0082 - Abatiá - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOAO TEIXEIRA DA SILVA VEREADOR, JOAO
TEIXEIRA DA SILVA - Advogado dos RECORRENTE: JOAO LUCAS DA SILVA DANTAS -
PR115290 - RECORRIDO: JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.02.2025